Tribunal: TJPA
Processo: 0008508-64.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008508-64.2016.8.14.0015

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELINELSON ANDRE SILVA DA CONCEICAO, MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0008508-64.2016.8.14.0015

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CASTANHAL e ELINELSON ANDRÉ SILVA DA CONCEIÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO LAVRADO POR ÓRGÃO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/PA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA EM RAZÃO DO CARÁTER IRRISÓRIO DA MULTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, em ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de danos morais e tutela antecipada, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cobrança de multa de trânsito lavrada por agente municipal, determinar a exclusão do débito dos registros do autor, afastar o pedido de indenização por danos morais e condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/PA possui legitimidade passiva para figurar em demanda que busca a anulação de auto de infração de trânsito lavrado por órgão municipal; (ii) estabelecer o critério de fixação dos honorários advocatícios em caso de proveito econômico irrisório; (iii) determinar a correta imputação dos ônus sucumbenciais, considerando os princípios da sucumbência e da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/PA detém legitimidade passiva para figurar no polo passivo das ações que visam à exclusão de penalidades e restrições decorrentes de infrações de trânsito lavradas por órgãos municipais, tendo em vista sua atribuição para gerir o sistema de licenciamento, cobrança de multas e pontuação da CNH, conforme entendimento consolidado do TJPA.

4.

A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, e não apenas sobre o valor da multa anulada, mostra-se adequada e atende ao art. 85, §8º do CPC, diante do caráter irrisório do proveito econômico, resguardando o trabalho do advogado e a dignidade da atuação profissional.

5.

Nos termos do princípio da causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que, por sua conduta, deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo incabível a sucumbência recíproca quando a parte autora buscou o Judiciário para afastar restrições indevidas mantidas nos sistemas do DETRAN/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O DETRAN/PA possui legitimidade passiva para responder a ações que objetivam a exclusão de penalidades e restrições administrativas lançadas em decorrência de auto de infração lavrado por órgão municipal.

2.

A fixação dos honorários advocatícios pode tomar por base o valor da causa quando o proveito econômico for irrisório, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

3.

Os ônus sucumbenciais devem ser imputados à parte que deu causa à demanda, nos termos do princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 487, I; art. 496, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 2017.03512479-72, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 24/07/2017; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803553-55.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 30/10/2023; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0804099-13.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 11/03/2024; STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de danos morais e tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da cobrança de multa de trânsito e determinar a exclusão do referido débito dos registros do autor, além de afastar o pedido de indenização por danos morais e condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Historiando os fatos, Elinelson André Silva da Conceição ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ser proprietário da motocicleta HONDA NXR150 BROS ES, cor preta, ano 2009, placa JVW 9125, devidamente registrada no município de Monte Alegre/PA, onde reside e exerce suas funções como Policial Militar há 17 (dezessete) anos.

Alegou que, em 16/01/2015, foi lavrada multa de trânsito por agente municipal de Castanhal, sob a acusação de trafegar com o farol apagado naquela localidade, fato que negou categoricamente, sustentando jamais ter transitado ou se ausentado do município de Monte Alegre na data em questão, tampouco a motocicleta, a qual, segundo afirmou, jamais deixou sua localidade de origem.

Narrou, ainda, que apenas tomou ciência da referida infração ao emitir o boleto de licenciamento anual, sendo surpreendido com restrições em seu nome, o que prejudicou o pagamento do licenciamento do veículo, bem como a emissão de sua Carteira Nacional de Habilitação Definitiva.

Em razão disso, requereu, liminarmente, o efeito suspensivo da infração e dos pontos lançados em sua CNH provisória, bem como, no mérito, a confirmação do cancelamento da infração, a expedição da CNH definitiva e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, em valor estimado de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). Juntou à inicial documentos comprobatórios, incluindo boletim de ocorrência e declaração de que não esteve na cidade de Castanhal na data do fato.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 25666599), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, pelas razões de fato e direito expostas, com base no art. 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, declaro a nulidade da cobrança da multa de trânsito, lavrada sob auto de infração de nº A200171254, devendo as demandadas retirarem de seus registros o referido débito.

Expeça-se ofício ao DETRAN/PA, para que proceda a exclusão da multa referente ao auto de infração supracitado, referente à motocicleta HONDA NXR150 BROS ES, cor preta, ano 2009, PLACA JVW 9125, município de emplacamento Monte Alegre/PA de propriedade do autor, bem como da pontuação atribuída à sua CNH, e, caso não tenha sido expedida, expeça-se sua CNH definitiva, se por outro motivo não foi cancelada.

Custas pelos requeridos, ficando isentos dos recolhimentos por se enquadrarem no conceito de Fazenda Pública.

Condeno os requeridos em honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC.

Sentença não sujeita à Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso III, do CPC.”

Inconformado com a sentença, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA interpôs recurso de apelação (ID 25666600), no qual sustenta, inicialmente, em sede preliminar, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que a infração de trânsito questionada foi lavrada pela Prefeitura Municipal de Castanhal, órgão autuador dotado de competência e independência administrativa, não tendo o DETRAN/PA praticado qualquer ato ilegal ou participado da constituição, processamento ou desconstituição do auto de infração, nos termos da legislação de trânsito e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Aponta que a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a legitimidade passiva do DETRAN/PA, contrariou entendimento firmado pelo STJ, no sentido de que somente o órgão autuador é parte legítima para responder pela desconstituição de penalidades de trânsito.

No mérito, o apelante reitera que o Sistema Nacional de Trânsito (SNT) prevê competências específicas para cada órgão executivo de trânsito, e que o compartilhamento de informações em bases nacionais não implica na atribuição de poderes de controle ou de anulação de autos de infração pelo DETRAN/PA relativamente a infrações lavradas por outros entes federativos.

Aduz, ainda, que a decisão que determina ao DETRAN/PA a exclusão de multa e pontuação oriunda de ato administrativo de outro órgão autuador extrapola os limites da competência legal e cria obrigação de impossível cumprimento, dado que apenas o órgão que lavrou o auto ou a SENATRAN poderiam efetuar tal exclusão.

Invoca, para tanto, precedentes do STJ, que reconhecem a ilegitimidade do DETRAN para responder por autuações lavradas por outros órgãos, como DER ou órgãos municipais, citando inclusive decisões que determinaram a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de legitimidade ad causam.

O apelante ainda requer, em suas razões, que a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados sobre o valor total da causa (R$ 17.600,00 – dezessete mil e seiscentos reais), seja reformada, argumentando que o valor atribuído à causa correspondeu ao pedido de indenização por danos morais, o qual foi integralmente rejeitado na sentença.

Sustenta que a condenação deveria recair apenas sobre o valor do auto de infração (R$ 293,47 – duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos), que corresponde ao valor da multa anulada, e não sobre o montante pleiteado a título de danos morais. Requer, ainda, o reconhecimento de sucumbência recíproca, com condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência sobre o valor dos danos morais, dada a improcedência desse pedido.

Por fim, pede o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo e, ao final, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos expostos.

Posteriormente, certificou-se nos autos o decurso do prazo legal sem a apresentação de contrarrazões por parte dos apelados, conforme certidão lavrada por servidor da Secretaria Judiciária (ID 25666608).

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 26241640, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Ilustre Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, em parecer colacionado ao ID 26612061, opinou pela ausência de interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, diante do caráter meramente patrimonial da lide, deixando de emitir parecer sobre o mérito recursal e devolvendo os autos à relatoria para os ulteriores trâmites processuais.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação, passando ao exame do mérito.

Inicialmente, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na alegação do DETRAN/PA de ilegitimidade passiva
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda que tem por objeto a anulação de auto de infração de trânsito lavrado por órgão municipal, no caso, a Prefeitura Municipal de Castanhal, e a exclusão das respectivas penalidades do registro do proprietário do veículo.

O recorrente sustenta que não praticou qualquer ato administrativo referente à autuação contestada, limitando-se a, na qualidade de órgão estadual integrante do Sistema Nacional de Trânsito, proceder à arrecadação de multas e ao lançamento de pontuações em sistemas nacionais, não possuindo competência para anular ou excluir registros de infrações lavradas por outros entes autuadores.

Defende, por conseguinte, que eventual desconstituição ou suspensão da penalidade somente poderia ser realizada pelo próprio órgão municipal autuador ou pela SENATRAN, não podendo recair sobre o DETRAN/PA qualquer determinação nesse sentido, por se tratar de obrigação impossível.

O exame dos autos revela, contudo, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou entendimento no sentido de que, embora a autuação tenha sido realizada por órgão de trânsito municipal, o DETRAN/PA ostenta legitimidade para figurar no polo passivo das demandas que objetivam a exclusão das restrições e penalidades do prontuário do proprietário do veículo, tendo em vista sua atribuição legal para gerir o sistema de licenciamento, cobrança de multas e pontuação da CNH.

Assim, atua de forma conjunta e sincrônica com os órgãos municipais, sendo responsável, ao lado destes, pelos efeitos administrativos derivados do lançamento de infrações nos sistemas nacionais.

Neste sentido, é necessário transcrever, na íntegra, as decisões paradigmáticas deste Egrégio Tribunal:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO. 1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada. 2. O Departamento de Trânsito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos. 3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso. 4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada.” (2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-21)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. REJEIÇÃO. ATUAÇÃO CONJUNTA COM O ÓRGÃO MUNICIPAL DE ANANINDEUA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803553-55.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POSTERIORMENTE ALIENADO A TERCEIRO QUE NÃO TRANSFERIU O BEM AO SEU NOME. CANCELAMENTO DE MULTAS. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS É DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB), não podendo ser afastada a legitimidade do DETRAN no caso concreto, pois a autarquia é o órgão que detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804099-13.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

No caso concreto, observa-se que a autuação ocorreu no Município de Castanhal, sendo incontroverso que o auto de infração foi lavrado por agente municipal. Entretanto, a exigência do pagamento da multa, bem como a inserção dos pontos na CNH do autor e restrição ao licenciamento de seu veículo, ocorreram por meio dos sistemas mantidos e geridos pelo DETRAN/PA, em cumprimento à sistemática nacional de trânsito.

Comprovou o autor, de modo suficiente, que não esteve no município de Castanhal no momento da suposta infração, havendo robusta documentação apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo, razão pela qual se mostra acertada a sentença que reconheceu a nulidade da penalidade.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, insurge-se o apelante alegando que os honorários deveriam ser fixados sobre o valor do auto de infração anulado (R$ 293,47 – duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) e não sobre o valor da causa, que corresponde ao pedido de indenização por danos morais, o qual foi afastado na sentença.

Todavia, razão não assiste ao recorrente. O art. 85, § 8º, do CPC/15 dispõe que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.” No presente caso, ainda que o pedido de danos morais tenha sido rejeitado, o valor econômico efetivo do proveito obtido pela parte autora, representado apenas pelo valor da multa anulada, é manifestamente irrisório.

Assim, a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor atribuído à causa, e não apenas sobre o valor do auto de infração, mostra-se não só possível, como adequada, à luz do critério de equidade previsto no referido dispositivo legal, sobretudo porque o processo envolveu a anulação de ato administrativo, com repercussões relevantes para o autor, inclusive em relação à restrição de seu direito de dirigir e licenciar o veículo, devendo ser mantida a condenação na forma fixada pelo juízo de origem.

Desse modo, correta a sentença ao arbitrar os honorários sobre o valor da causa, considerando a baixa expressão econômica do valor da multa e o trabalho desempenhado pela defesa técnica, respeitados os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC/15.

Em relação ao pedido de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais e custas processuais de forma recíproca, registro que, embora a sistemática do Código de Processo Civil adote, como regra, o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC), segundo o qual a parte vencida deve arcar com as despesas e honorários, há de se considerar, também, o princípio da causalidade.

O princípio da causalidade determina que responde pelas verbas sucumbenciais aquele que, por sua conduta, deu causa à instauração do processo, ainda que não tenha sido o vencido ao final do julgamento. No caso concreto, verifica-se que a parte autora apenas buscou a tutela jurisdicional em razão da manutenção, nos sistemas do DETRAN/PA, de restrições e penalidades que entende ilegítimas, decorrentes de autuação promovida por órgão municipal. Assim, não se pode atribuir à parte autora a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, visto que somente pela via judicial foi possível obter a desconstituição do ato administrativo tido por indevido.

Vejamos o entendimento do STJ em relação ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido . 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". [...] 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Dessa forma, à luz do princípio da causalidade, bem como da sucumbência, correta a condenação do DETRAN/PA ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, conforme fixado na sentença, não havendo falar em sucumbência recíproca ou redistribuição das verbas sucumbenciais.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025